Tribunal: TJDFT
Processo: 0708921-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708921-61.2025.8.07.0000 Número do processo na origem: 0707258-74.2025.8.07.0001 AGRAVANTE: CARLOS ANTONIO FULANETI, RENAN CORREA FULANETI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual perda superveniente do objeto recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que, conforme certificado sob ID Num. 229302399 dos autos originários, o processo foi redistribuído para outro Tribunal. Assim, em tese, este Tribunal de Justiça não tem competência para interferir em feito que tramita perante Tribunal diverso. Intime-se. Brasília, 17 de março de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora